Tribunal: TJMT
Processo: 1024545-42.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024545-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA XAVIR - CPF: 594.001.701-06 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PROGRESSÃO DE REGIME – FIXAÇÃO DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA COMO TERMO INICIAL – PERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
WRIT
CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, e não somente descontado do montante final da condenação.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, havendo somente uma condenação de pena privativa de liberdade, sem qualquer notícia de prática de falta grave, a data de início da prisão cautelar deve ser considerada como o marco inicial para obtenção de benefícios executórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Paulo da Silva Xavier
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 67807458, pp. 1-2:

“
A impetrante relata que o paciente possui o total de 8 anos de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas (processo executivo de pena n.

2000016-40.2019.8.11.0011
).

Assevera que a defesa do reeducando interpôs recurso de agravo em execução registrado sob n. 1019411-34/2020 e na data de 10.10.2020 este Colegiado deu provimento ao agravo defensivo.

Sustenta que o favorecido está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que requereu a elaboração de cálculo atualizado de pena para constar a data-base para progressão o dia 15.8.2016 o que foi indeferido pela autoridade coatora.

Por fim, argumenta que para “
equalizar a presente execução penal com o entendimento inconteste do STF, deve-se utilizar como data-base (marco inicial para a obtenção do benefício) a data da prisão preventiva, ocorrida em 15/08/2016, haja vista que o legislador não impôs qualquer outro requisito além dos já dispostos no artigo 112 da LEP para a progressão do cumprimento de pena, nada obstando que o período em que o apenado esteve em liberdade seja considerado como interrupção” (Id. 67557495, p. 6).

Diante de tais asserções
, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja estabelecida como data-base para progressão de regime o dia 15.8.2016.

No mérito, requer a confirmação da liminar concedida.

Acostou documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas constante do Id. 68800489, pp. 2-3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 69313479, pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, dela conheço.

Como visto, a impetrante insurge-se contra o cálculo de pena realizado no processo executivo que considera como marco inicial para a aquisição de benefícios executórios a data que iniciou seu cumprimento de pena após o trânsito em julgado de sua condenação, bem como a efetivação de sua prisão, qual seja,
12.4.2019.

Na hipótese em apreço, verifico que o paciente responde ao processo executivo de pena de n. 2000016-40.2019.811.0011, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, decorrente de guia executiva de pena em virtude de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta do processo executivo de pena acima mencionado que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
15.8.2016
pelo cometimento do delito de tráfico de drogas e ficou custodiado preventivamente até a data de
9.1.2017
, quando a magistrada singular condenou-o a cumprir a pena de 3 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão em regime aberto e determinou a expedição de alvará de soltura.

Naquela ocasião, o órgão ministerial recorreu da sentença e este Colegiado redimensionou a pena originária para o patamar de 8 anos de reclusão, em regime fechado (informações extraídas do acordão constante do Id. 67557496, pp. 28-38).

Posteriormente, o mandado de prisão foi cumprido em
12.4.2019
e, desde então, o beneficiário cumpre a reprimenda em regime fechado, e foi
utilizada a referida data para a progressão de regime.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trecho da decisão objurgada. Veja-se:

“Vistos etc.

Trata-se de execução de pena de Paulo da Silva Xavier.

A Defesa, à seq. 24, impugnou o cálculo de pena, requerendo a alteração da data base.

Decisão homologando cálculo de pena, à seq. 27.

O Ministério Público, à seq. 36, manifestou pelo indeferimento do pedido da Defesa.

(...)

Pugna a Defesa pela alteração da data base, a fim de fixar a mesma como a data em que o apenado foi preso cautelarmente.

Em que pese a alegação da defesa, verifico que essa não merece acolhimento, uma vez que, conforme se vê dos autos e exposto pelo Ministério Público, o apenado foi preso em flagrante delito em 15.08.2016 (fl. 10) e solto em 09.01.2017 (fl. 23), quando da prolação da sentença.

Posteriormente, a sentença foi reformada e a pena redimensionada, ocasionando a expedição do mandado de prisão, cujo cumprimento se deu em 12.04.2019 (fl. 51), sendo essa a data base utilizada.

Nesta senda, é importante destacar que se trata de condenação única, na qual o apenado iniciou o cumprimento de sua pena após o trânsito em julgado de sua condenação, bem como a sua efetiva prisão.

Ademais, o período em que o apenado permaneceu preso cautelarmente está sendo descontado no campo detração.

Portanto, não há vício na data base estabelecida no cálculo de pena, razão pela qual, indefiro o pedido da Defesa”
(Id. 67557496, pp. 121-122).

Extrai-se que foi juntado ao feito originário cálculo de pena, constando como data-base para a aquisição de benefícios executórios o dia da intimação da sentença condenatória e a efetivação de sua prisão (12.4.2019).

A defesa do paciente insurgiu-se contra referido cálculo, consignando que o termo inicial a ser considerado deve ser a data da
prisão preventiva
(15.8.2016).

Impende salientar que o art. 111 e 118 da Lei de Execução Penal não indicam expressamente a data-base para o início da contagem do prazo para a concessão de eventuais benefícios na execução. O Superior Tribunal de Justiça ao se deparar com a controvérsia pacificou a divergência estabelecendo o dia da última prisão como a data-base para o início da contagem do prazo para a obtenção das benesses da execução, independentemente do regime de cumprimento da pena anterior ou da data em que praticada a nova conduta delitiva.

Entretanto, o entendimento pacificado do Tribunal da Cidadania é aplicável quando o reeducando é preso por prática de novo crime doloso ou, ainda, quando sobrevinda nova condenação criminal por crime praticado antes ou depois do início da execução da pena. De fato, nessas hipóteses, o marco inicial para o cômputo do lapso exigível aos benefícios é a data da última prisão do réu.

No presente caso em alusão, como bem salientado acima, o paciente foi preso em flagrante delito na data de 15.8.2016 pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, e ficou custodiado preventivamente até a data de 9.1.2017. Foi preso em data de 12.4.2019 em virtude da reforma da sentença na qual redimensionou a pena para 8 anos de reclusão, portanto, não houve prática de novo crime, tampouco sobreveio nova condenação penal.

Nesse contexto, impõe-se, na presente hipótese, considerar como marco inicial para a contagem do prazo para a progressão de regime a data da
prisão preventiva
do paciente, ocorrida em
15.8.2016
, até porque a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que, havendo
somente uma condenação
a pena privativa de liberdade, sem qualquer notícia de prática de falta grave, a data de início da prisão cautelar deve ser considerada como marco inicial para obtenção de benefícios na execução penal (STJ,
HC
n. 65.496/RJ).

A propósito, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
MARCO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ÚNICO CRIME
. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O CASO PRESENTE E AS HIPÓTESES NAS QUAIS SE CONSIDERA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO COMO DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DISTINÇÃO.
CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA COMO TERMO INICIAL
, DESDE QUE INEXISTA O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, desde que não ocorra condenação posterior apta a configurar falta grave, não se limitando, de toda sorte, o período de prisão provisória à detração. 2. A Súmula nº 716 do STF prevê a possibilidade de se computar o tempo da custódia provisória para fins de progressão de regime, in verbis: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. 3. Destarte,
partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal
, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime. 4. (...) 5. No caso sub examine, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional, além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Forçoso concluir que a solução juridicamente adequada e que se coaduna com o sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal é a não interrupção, pela sentença condenatória, do lapso temporal para obtenção de benefícios em sede de execução penal de um único crime. 6. Recurso ordinário em habeas corpus provido.”
(STF, RHC 142463, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.9.2017) – destaquei.

Destaco, ademais, que manter como marco inicial a data-base o trânsito em julgado da sentença condenatória e a efetivação da prisão do paciente, equivale à verdadeira desconsideração de uma das principais funções da pena, a
ressocialização do indivíduo
, na medida em que a sua manutenção no cárcere, sem o cômputo deste período para eventuais benefícios executórios, caracterizaria privação do seu direito à reinserção social, passando a pena a servir única e exclusivamente para reprovar o delito, o que é inadmissível na atual ordem constitucional, visto que viola o princípio da dignidade humana.

Ante o exposto, e sem mais delongas, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem vindicada
para determinar que o Juízo de origem considere como data-base para a aquisição de benefícios a data da prisão cautelar (15.8.2016) do paciente
Paulo da Silva Xavier.

Comunique-se imediatamente o resultado deste julgamento ao douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT/MT, para as providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020